Tribunal: TJES
Processo: 0002162-98.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002162-98.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: MIRIAN NOGUEIRA NEVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta/ES contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em ação de Reclamação Trabalhista c/c Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por servidora temporária que sofreu acidente ao escorregar no piso de uma escola municipal, resultando em fratura no antebraço esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do ente público pelo acidente sofrido pela autora, à luz da teoria da responsabilidade objetiva; e (ii) determinar se houve culpa exclusiva da vítima ou ausência de ato omissivo ilícito atribuível à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do empregador, em casos de acidente de trabalho, exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta do empregador e o evento danoso, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, combinado com o art. 7º, XXVIII, da CF.

4. Nos autos, não há comprovação de ato omissivo ilícito praticado pelo Município de Anchieta, tampouco de que o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) teria evitado o acidente.

5. As provas indicam que a queda decorreu de um descuido da autora, não sendo possível imputar a negligência ou omissão ao ente público.

6. A ausência de demonstração de nexo causal entre conduta omissiva e o dano afasta a responsabilidade do Município, conforme precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal que exigem tal nexo para a configuração do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A responsabilização civil do ente público, em casos de acidente de trabalho, depende da comprovação do nexo de causalidade entre ato ou omissão ilícita e o dano experimentado pela vítima.

9. A culpa exclusiva da vítima ou a ausência de ato omissivo ilícito imputável à Administração Pública afastam a responsabilidade civil do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXVIII, e 37, §6º; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.731.724/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2019; TJES, Apelação Cível 0011782-06.2018.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 06.07.2023.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0002162-98.2016.8.08.0004

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
RECORRIDO
: MIRIAM NOGUEIRA NEVES
RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, nos autos da ação de
Reclamação Trabalhista c/c Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos
, ajuizada por
MIRIAM NOGUEIRA NEVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

O Município alega que a sentença deve ser reformada, pois não restou configurado o nexo causal entre a conduta da Administração e o acidente sofrido pela autora. Argumenta que o episódio decorreu de culpa exclusiva da vítima e que o ambiente de trabalho não apresentava risco ou negligência atribuível ao ente público.

De início, importa consignar que, na hipótese, a autora, ora apelada, ao ajuizar a ação pretendia responsabilizar o Município na condição de empregador pelos danos causados em virtude do acidente de trabalho sofrido, motivo pelo qual não é possível a aplicação da disciplina prevista no art. 37, §6º, da CF, que trata da responsabilidade civil do Estado quanto aos danos causados a terceiros pelos agentes públicos no exercício da função.

Assim sendo, o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil c/c artigo 7º, XXVIII, da CF determinam a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei.

Em se tratando de
responsabilidade objetiva
, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a averiguação da presença dos seguintes requisitos: (i) ação ou omissão imputável à Administração; (ii) ocorrência do dano; (iii) nexo causal entre conduta e dano, sendo, contudo,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
.

No caso dos autos, a autora, no exercício das funções do cargo público de
agente de serviço básico
,
acidentou-se nas dependências de uma escola municipal do Município de Anchieta ao escorregar no piso, veio a sofrer
“fratura distal dos ossos do antebraço esquerdo, tendo passado por procedimento cirúrgico e tratamento conservador”
, de acordo com o laudo pericial realizado.

Na peça recursal, a apelante sustenta que a queda, e consequentemente, as lesões decorrentes dela, ocorreu em virtude do fato de que o piso encontrava-se escorregadio .

Entretanto, do acervo probatório produzido na origem, depreende-se que não há comprovação de ato omissivo ilícito praticado pelo Município, tampouco o nexo causal dessa conduta com o dano experimentado.

Ora, ainda que a autora tenha sofrido queda no ambiente de trabalho, as provas não indicam que a falta de EPIs foi determinante para o incidente.

Desse modo, é possível concluir que o acidente pode ser interpretado como fruto de um descuido da apelada, não sendo possível imputar a omissão ou negligência diretamente ao ente público.

No mesmo sentido, em caso semelhante, colaciono a jurisprudência do C. STJ e deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
ACIDENTE EM SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À UNIÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CABIMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A indenização prevista nos arts. 402, 927, 949 e 950, do Código Civil, pressupõe a existência de um ato ilícito.

2. Caso concreto em que o Tribunal de origem, à luz do conjunto probatório dos autos, firmou a compreensão no sentido de que o acidente em serviço, assim como o agravamento posterior das lesões sofridas pelo autor, ora agravante, não poderiam ser imputadas à UNIÃO. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. É inviável a apreciação da controvérsia à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, haja vista tratar-se de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.731.724/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRABALHO
– INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – DOENÇA OCUPACIONAL – TENOSSINOVITE DE QUERVAIN –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA – ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva, de modo que cumpre ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público. Na hipótese dos autos, a autora não apontou qualquer ação ilícita do Estado que tenha resultado na doença ocupacional, se limitando a aduzir que houve omissão do Estado em observar normas de segurança e medicina do trabalho. Diante disso, competia-lhe o ônus de provar que o ente público se eximiu de adotar uma conduta que lhe era exigível e possível para impedir o dano. 2. Contudo, o conjunto probatório não evidencia que efetivamente houve a omissão apontada e, muito menos, que a suposta omissão do ente público teria evitado que a autora fosse acometida pela lesão. Embora seja patente dos autos que a autora laborou por muitos anos ininterruptamente nos cargos de auxiliar/técnica de enfermagem e que essa atividade atuou como concausa para o surgimento da tenossinovite de Quervain, a qual gerou incapacidade parcial e temporária à autora ao tempo da perícia, esses elementos não são suficientes para a imposição de condenação a título indenizatório. 3. Nota-se, na presente demanda a autora não busca a concessão de benefício previdenciário, mas sim,
a responsabilização civil do Estado enquanto seu “empregador”, portanto, era essencial a comprovação do ato ilícito – no caso, a omissão ilícita – e o nexo causal desse requisito com o dano experimentado. Ocorre que, dentre as provas colacionadas aos autos, nenhuma elucida medidas que o Estado deveria ter adotado e não adotou para evitar a lesão.
4.
Diante disso, ausente a comprovação de um dos elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização de qualquer natureza. Desse modo, a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada. Recursos prejudicados.

(TJES; Apelação Cível nº 0011782-06.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado 06/07/2023)

Desta feita, não restou configurada a responsabilidade do Ente Público, diante da ausência do nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e os danos sofridos pela apelante, razão pela qual deve ser provido o presente recurso para o fim de reformar a sentença julgando improcedente o pedido autoral.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões